Tribunal: TJSP
Processo: 2152685-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Pretensão de fornecimento de prótese para realização de cirurgia. Inexistência dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro clínico alegado. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Pretensão de fornecimento de prótese para realização de cirurgia. Inexistência dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro clínico alegado. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado pelo recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152685-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MAURICIO JOSÉ DE ALMEIDA, são agravados MUNICIPIO DE MOGI DAS
CRUZES e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.607
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2152685-60.2020.8.26.0000.
COMARCA: MOGI DAS CRUZES.
AGRAVANTE: MAURÍCIO JOSÉ DE ALMEIDA.
AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.607.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de
fazer. Pretensão de fornecimento de
prótese para realização de cirurgia.
Inexistência dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Imprescindibilidade de
análise probatória para aferir-se do
quadro clínico alegado. Ausência de
decisão teratológica ou manifestamente
ilegal. Irreversibilidade da medida que
também é de relevo. Desacolhimento ao
alegado pelo recorrente. “Decisum” atacado mantido. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 10) interposto por Maurício José de
Almeida à respeitável decisão pela qual, a
propósito de ação com o escopo de obrigação de
fazer consistente no fornecimento de prótese
para realização de cirurgia por ele promovida
contra a Fazenda do Estado de São Paulo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.607
3
Município de Mogi das Cruzes, se lhe indeferiu o
provimento de urgência objetivado.
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) necessitar de prótese
(modelo “tribalégica, cerâmica-cerâmica”) para
realização de cirurgia; b) o insumo (prótese)
por ele utilizado tem afetado a respectiva
mobilidade e, assim, estar a usar muleta; c)
padecer
osteonecrose
não
especificada
(CID
M87.9) e coxartrose (artrose de quadril - CID
M16); d) serem a vida e a saúde direito
fundamental;
e)
estar
comprovada
a
imprescindibilidade e urgência do tratamento
médico requerido; f) tratar-se o artigo 196 da
Constituição Federal de norma de eficácia plena
e aplicação imediata; g) consideração também aos
artigos 6o, I, “d”, da Lei 8.080/1990 e 22 da
Lei 8.078/1990, bem como ao princípio da máxima
efetividade das normas constitucionais; h) serem
de relevo os arestos colacionados; i) logo,
requerer
a
concessão
de
tutela
antecipada
recursal e, para o final, objetivar o provimento
deste recurso.
Não se concedeu o provimento de
urgência objetivado (folhas 15 a 18).
Houve apresentação de resposta pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.607
4
agravados (folhas 25/29 e 34/37).
Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido do
desprovimento do recurso (folhas 42 e 43).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este
agravo.
A propósito, estão os ora recorridos
vinculados
ao
atendimento
de
preceitos
constitucionais (artigos 6o e 196), os quais,
aliás, se referem a direito fundamental.
Entretanto,
em
contrário
ao
sustentado pelo ora agravante, não se verifica
hipótese de decisão teratológica ou a conter
flagrante ilegalidade a autorizar, nesta feita,
a correspondente reforma.
Por sinal, incumbe ao juiz da causa,
analisados os argumentos contidos na petição
inicial e os documentos que a instruem, conforme
o respectivo livre convencimento motivado, conceder, ou não, o provimento liminar requerido. Salvo nas hipóteses supraditas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.607
5
(teratologia ou manifesta ilegalidade), não é
dado ao Tribunal substituí-lo nesse mister.
Isso
não
bastasse,
nesta
oportunidade de cognição sumária e antes da
produção
de
provas
a
respeito
da
alegada
condição de saúde desse recorrente, não se
considera razoável reformar a decisão atacada.
Por sinal, consta dessa decisão,
dentre o mais, o seguinte (folhas 24 dos autos
principais):
“Com efeito, a entrega liminar da
prótese de quadril, sem qualquer perícia médica
determinada pelo juízo, é providência totalmente
diversa da que se costuma adotar em outras causas
(como previdenciárias, acidentárias etc.). É dizer:
um provimento satisfativo, como a entrega de uma
prótese, deve se dar após a certeza da doença, bem
como depois da certeza de suas especificações, a fim
de resolver os problemas a parte autora.
Ademais, bem analisados os documentos
juntados, não se vê prova inequívoca da urgência.
Assim,
e
considerando
a
absoluta
ausência de especificação, de relatório detalhado da
doença da parte autora, bem como do aparelho que ela
precisa, indefiro a tutela de urgência, até que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.607
6
prova inequívoca seja formada no curso do processo.”
Prudente, portanto, aguardar-se melhor elucidação a respeito das questões
alegadas nos autos principais.
Outrossim, conforme bem considerado
pela douta Procuradoria de Justiça (folhas 43):
“(...) para que a antecipação dos efeitos da tutela
seja deferida, é imperativo que o agravante demonstre,
através de provas suficientes, a verossimilhança de
suas alegações e o receio de dano irreparável ou de
difícil reparação. A análise dos requisitos ensejadores
da antecipação da tutela deve ser meticulosa e embasada
em elementos convincentes da necessidade da medida.
No caso em tela, observa-se que, em sede
de cognição sumária, não ficaram comprovados os fatos
narrados pelo agravante, sendo mais prudente esperar a
realização da instrução processual, para se verificar a
exata necessidade de o Poder Público custear a prótese
modelo tribalégica, cerâmica-cerâmica.
Isso porque, em que pese as alegações
recursais, não há, nos autos, comprovação da urgência
que justifique a antecipação da tutela de provimento
satisfativo. No curso da ação principal, o juiz da
causa,
após
a
devida
instrução
processual,
terá
elementos mais robustos para proferir julgamento.”
Logo, à primeira vista, apropriado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.607
7
decisum impugnado.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
também de registro arestos desta Corte ementados
nas seguintes conformidades:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
condenatória em obrigação de fazer. Fornecimento de
cirurgia urgente na rede pública de saúde. Decisão pela
qual se determinou a realização do procedimento em 48
horas, sob pena de multa diária. Pedido de reforma.
Cabimento. Imprescindível que se aguarde a instrução
processual, para avaliação clara e inequívoca quanto à
necessidade
e
urgência
da
intervenção
cirúrgica.
Decisão reformada. Recurso provido.”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER - Realização de cirurgia para colocação de
prótese no quadril do agravante (artroplastia), que é
portador de coxartrose bilateral - Não é razoável que o
juízo, quer o de primeiro grau, quer nesta instância
recursal, determine, tal como pretende o agravante, a
realização da cirurgia em sede liminar, até mesmo
porque não há prova indubitável da urgência do
procedimento - Necessidade de se abrir o contraditório
e de se trilhar a instrução processual - Ausência dos
requisitos previstos no artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil, mormente o periculum in mora -
Indeferimento
do
pedido
de
tutela
provisória
de
1 Agravo de instrumento 3000506-27.2020.8.26.0000, relatora a desembargadora Paola Lorena, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 8 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.607
8
urgência - Confirmação do decisum - Recurso não
provido.”2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
provisório de antecipação de tutela - Decisão que
suspendeu cumprimento provisório de antecipação de
tutela, que determinou a realização de cirurgia de
implante de prótese total do quadril em consonância com
determinação médica, sob o fundamento de fundada
controvérsia acerca da adequação do tratamento médico
indicado, ante a discussão de condicionantes médica,
como a idade, não sendo o referido tratamento indicado
por especialistas da área. Prudência do Juízo de origem
em determinar que se aguarde a realização da perícia
médica pelo Imesc - Os documentos carreados aos autos
não constituem prova inequívoca tendente a demonstrar a
verossimilhança das alegações da agravante, tornando-se
necessário maior e detido exame, que somente ocorrerá
por ocasião da realização da perícia médica. Decisão
mantida Recurso improvido.”3
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2133035-61.2019.8.26.0000, relator o desembargador Osvaldo de Oliveira,
12a Câmara de Direito Público, julgamento em 26 de agosto de 2019.
3 Agravo de instrumento 2046250-96.2019.8.26.0000, relator o desembargador Marcelo L
Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, julgamento em 30 de maio de 2019.